Tribunal: TJSP
Processo: 2194566-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE BEM REJEITADA.
A MULTA DE 10% ENCONTRAVA RESPALDO NA REDAÇÃO DO ART. 71, DO DEC.-LEI 167/67, VIGENTE AO TEMPO DO CONTRATO. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 13.986/20, QUE LIMITOU A MULTA A 2%. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

-

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL PARA COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE BEM REJEITADA.
A MULTA DE 10% ENCONTRAVA RESPALDO NA REDAÇÃO DO ART. 71, DO DEC.-LEI 167/67, VIGENTE AO TEMPO DO CONTRATO. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 13.986/20, QUE LIMITOU A MULTA A 2%. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000762441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194566-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante
RODRIGO MALDONADO RAZUK AMARAL, é agravado COOPERATIVA
AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA - CAMDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2194566-17.2020.8.26.0000 - Adamantina - Voto no 29.767
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2194566-17.2020.8.26.0000
VOTO No 29.767
AGRAVANTE: RODRIGO MALDONADO RAZUK AMARAL
AGRAVADO: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA - CAMDA
COMARCA DE ADAMANTINA - 3a VARA
MMa JUÍZA DE DIREITO: RUTH DUARTE MENEGATTI
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL NOTA PROMISSÓRIA RURAL PARA COMPRA
DE INSUMOS AGRÍCOLAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
BEM REJEITADA.
A MULTA DE 10% ENCONTRAVA RESPALDO NA REDAÇÃO DO
ART. 71, DO DEC.-LEI 167/67, VIGENTE AO TEMPO DO
CONTRATO. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 13.986/20, QUE
LIMITOU A MULTA A 2%. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR.
- RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
contra a r. decisão de fls. 208/211 dos autos de origem, que rejeitou a
exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, por versar
tema de mérito, reconhecida a regularidade formal do título, e
acolheu a impugnação à gratuidade de justiça.
2. Inconformado, recorre o agravante
visando à reforma da decisão. Aduz, em síntese, que a exceção de pré-
executividade pode ser excepcionalmente admitida com lastro em
excesso de execução, quando o equívoco do cálculo seja aferível de
imediato, justamente como na hipótese, em que, sujeitando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2194566-17.2020.8.26.0000 - Adamantina - Voto no 29.767
F
negócio jurídico às normas da Lei no 8.078/90, não pode ser admitida
multa moratória superior a 2% (art. 52, § 2o, CDC).
Regularizado o recolhimento do preparo, o
recurso foi admitido e processado apenas com o efeito devolutivo,
dispensadas as informações, bem como o contraditório recursal (art.
1.019, II, CPC), ausente prejuízo às partes, remetidos os autos
diretamente para julgamento em sessão virtual permanente, sobretudo
antes a ausência de previsão legal para sustentação oral na hipótese.
É o relatório.
2. O recurso deve ser admitido, pois, não
fosse o regular preenchimento dos seus requisitos formais, a decisão
combatida foi proferida em sede de execução, admitida, portanto, sua
imediata recorribilidade em separado, pela via do agravo de
instrumento, conforme expressa previsão do art. 1.015, parágrafo
único, do CPC.
3. Cuida-se, na origem, de execução de
título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE
ADAMANTINA em face de RODRIGO MALDONADO RAZUK AMARAL
com o escopo de receber R$ 7.458,13, diferença não paga da nota
promissória rural emitida em 2112/2018, com vencimento para
30/05/2018, acrescida de multa moratória de 10% e atualizada para
setembro de 2019.
Citado, o devedor deixou decorrer in albis o
prazo para embargos, mas ofereceu, posteriormente, objeção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2194566-17.2020.8.26.0000 - Adamantina - Voto no 29.767
F
executividade em que pleiteava a redução da multa moratória de 10%
a 2%, com fundamento no art. 52, § 1o, do CDC.
É contra a rejeição da referida defesa
executiva que se insurge o executado.
4. Embora a alegação de excesso de
execução não consubstancie propriamente objeção processual, pois
não implica em nulidade do título, não se sujeitando, a rigor, à
exceção de pre-executividade tal como originalmente concebida, a
jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça tem admitido o
excepcional cabimento da referida defesa executiva nessa hipótese,
desde que o equívoco na definição do saldo devedor seja desde logo
aferível, independente de dilação probatória.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO.
IMPUGNAÇÃO
RECEBIDA
COMO
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
PELA
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DISPENSA DA GARANTIA
DO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO [...]
Excepcionalmente, pode o devedor fazer uso da exceção de pré-
executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela
jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do
executado, independentemente de garantia do juízo, quando se tratar de
manifesta ocorrência de excesso de execução, assim como entendeu o
acórdão recorrido. Precedentes. STJ - AgRg no REsp 1246326/MT - rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 22/06/2016.
No mesmo sentido: STJ - REsp 330.180/MG,
rel. Min. RAUL ARAÚJO - Quarta Turma - DJe 29/10/2012; STJ - REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2194566-17.2020.8.26.0000 - Adamantina - Voto no 29.767
F
841.967/DF - rel. Min. LUIZ FUX Primeira Turma - DJe 02/04/2008; STJ -
REsp 733.533/SP - rel. Min.a NANCY ANDRIGHI - Terceira Turma, DJ
22/05/2006.
Tal é a hipótese dos autos, em que o
inconformismo do agravante versa tão somente sobre matéria de
direito, consubstanciado no aparente conflito de lei existente entre o
art. 71 do Dec.-Lei no 167/67 e o art. 52, § 2o, do CDC, de modo a se
definir qual a multa moratória aplicável sobre o débito inadimplido,
com automática aplicação sobre a diferença pendente de pagamento.
5. Não cabe cogitar, na espécie, de aplicação
das regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a nota
promissória rural teve finalidade precípua de fomento da atividade
rural desempenhado pelo agravante (fls. 35/36), ou seja, o crédito não
fora tomado na condição de consumidor final, daí ser irrelevante se,
no cumprimento do seu objeto social, a agravada desempenha
atividade típica de instituição financeira.
Neste sentido, o entendimento do eg.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
DO AUTOR. 1. "Esta Corte Superior consolidou o
entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda
de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser
considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo de Instrumento no 2194566-17.2020.8.26.0000 - Adamantina - Voto no 29.767
F
não incide o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a
relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da
prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, a qual,
mesmo nas relações de consumo, não é automática ou
compulsória, pois depende de criteriosa análise do julgador a
fim de preservar o contraditório e oferecer à parte contrária
oportunidade de provar fatos que afastem o alegado contra si.
Precedentes." (AgRg no AREsp 86.914/GO, Relator o Ministro
Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2012). 2 (...) 3. Agravo
interno desprovido. STJ - AgInt no REsp 1657303/SP, Rel.
Min. MARCO BUZZI - DJe 18/04/2018.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO
INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. FOMENTO DE
ATIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada ofensa
ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem
prestou jurisdição completa. É indevido conjecturar-se a
existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado
apenas porque decidido em desconformidade com os interesses
da parte. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que a utilização de recursos de
financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a
condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.
3. Agravo interno não provido. STJ - AgInt no AREsp
1052525/DF
-
rel.
Min.
LÁZARO
GUIMARÃES
(desembargado convocado do TRF 5a Região) - DJe
29/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo de Instrumento no 2194566-17.2020.8.26.0000 - Adamantina - Voto no 29.767
F
É, também, a orientação deste Tribunal de
Justiça bandeirante, particularmente desta 22a Câmara de Direito
Privado: TJSP - AP. 1002024-51.2018.8.26.0099 - rel. Des. ALBERTO
GOSSON - j. 07.01.2019; TJSP - AP. no 1001185-11.2017.8.26.0374 - rel. Des.
MATHEUS
FONTES
-
j.
26.11.2018;
TJSP
-
A.I.
no
2037696-17.2015.8.26.0000 - rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN - j.
16.04.2015.
Superada a aventada antinomia, não havia
impedimento à aplicação da multa de 10% expressamente prevista no
contrato, em consonância com a redação do art. 71 do Dec.-Lei
167/67 vigente à época (somente em 2020 reduzida a 2% pela Lei no
13.986), dada a incontroversa inadimplência do agravante.
Não sendo o caso de invalidar ou mitigar a
multa moratória, tem-se por bem rejeitada a objeção de pré-
executividade, sem o arbitramento de honorários em favor dos
patronos da agravada1, autorizado o prosseguimento da execução, nos
moldes em que determinado pelo Juízo a quo, para satisfação do
crédito do agravado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Relator

1 STJ - AgInt no REsp 1644743/SP - rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - DJe 03/04/2019;
STJ - REsp 1721193/SP - rel. Min. HERMAN BENJAMIN - DJe 02/08/2018; STJ - REsp 1242769/SP
- rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 05/05/2011; STJ - EREsp 1048043/SP - rel. Min,
HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial - DJe 29/06/2009.